Tribunal: TJDFT
Processo: 0747348-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747348-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKAD ACADEMIA LTDA AGRAVADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CIELO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS CIELO, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AKAD ACADEMIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar no 0742894-09.2022.8.07.0001, que contende com CIELO S.A., MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS CIELO e STONE PAGAMENTOS S.A.. A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP (ID 53109381): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por AKAD ACADEMIA LTDA em face de MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CIELO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS CIELO e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Em síntese, narra a parte autora que celebrou contrato de empréstimo com a MONEY PLUS, por intermédio da CIELO. Esta requerida era a responsável por debitar as parcelas do empréstimo do saldo de depósito de vendas efetuadas pela autora, via máquina de cartão de crédito, e repassar os valores à credora. Aduz que durante a pandemia não houve vendas suficientes para garantir o débito das parcelas na forma acima descrita, o que inviabilizou a efetivação dos descontos, não tendo conseguido, à época, renegociar o débito junto às requeridas. Em razão disso, a autora passou a ter os valores das vendas retidos pelas requeridas de forma indevida e injustificada. A retenção em epígrafe continuou, segundo a autora, mesmo após a quitação da dívida, e continua a ser efetuada, atualmente, pela STONE, empresa de cartão de crédito com a qual passou a trabalhar, após a CIELO. Diante disso, pugnou pelo julgamento procedente da ação para que as requeridas sejam condenadas a decretar a quitação do débito, bem como à obrigação de não fazer, consistente na abstenção dos referidos descontos, e na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos, além de ter pleiteado o pagamento de danos morais. A decisão de ID. 147793954 concedeu o benefício de gratuidade de justiça à autora e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida STONE deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida de R$ 1.000,00, sem prejuízo de realizar a constrição da quantia retida indevidamente, mediante a utilização do sistema SISBAJUD para a restituição imediata a empresa autora. Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestações. A CIELO (ID. 149269181) suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência do Juízo e de falta de interesse de agir, além de ter impugnado a concessão da gratuidade de justiça à autora. No mérito, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito e a inaplicabilidade do CDC ao caso. A MONEY PLUS e a BMP MONEY PLUS (ID. 152013619) suscitaram preliminares de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que agiram de acordo com o contrato firmado entre as partes e informam que devolveram os valores excedentes ao quanto lhes cabiam, medida esta que demorou porque a autora alterou o seu domicílio bancário sem as informar previamente. Rechaçaram as demais alegações da autora e pugnaram pela não aplicação do CDC ao caso. A STONE (ID. 152799231) suscitou preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a licitude da sua conduta, uma vez que agiu em consonância com as normas atinentes ao registro de recebíveis, e a inaplicabilidade do CDC ao caso em concreto, pugnando pela improcedência dos pedidos. O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS CIELO (“FUNDO”) suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. No mérito, pugnou pela improcedência da ação ante a licitude da sua conduta. Por fim, pugnou pela inaplicabilidade do CDC ao caso. A parte autora apresentou a réplica de ID. 157087432, por meio da qual rechaçou as alegações da parte contrária. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as requeridas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a autora juntou novos documentos aos autos. Posteriormente, as partes apresentaram novas manifestações reiterando os termos por elas já aduzidos. É o relatório. Decido. Promovo a análise da preliminar de incompetência relativa. As requeridas suscitaram preliminar de incompetência relativa do Juízo, ao passo em que o réu não observou a regra do art. 53, inciso III, letra “a”, do CPC, é dizer, não ajuizou a ação no foro de domicílio do réu. Para além disso, aduzem que os contratos celebrados com o demandante possuem cláusula que expressamente consigna o foro de eleição para o presente caso. Diante disso, pugnam pela remessa dos autos para o Juízo de uma das varas da Comarca de São Paulo. Por outro lado, alega o demandante que a relação jurídica objeto do feito tem natureza consumerista, razão pela deve-se aplicar o CDC no presente caso, inclusive, no que concerne à regra de competência prevista na norma em epígrafe. Entendo, contudo, que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do Código Civil, eis que não há que se falar em relação de consumo no caso concreto, pois o contrato foi firmado de forma a fomentar a atividade empresarial da parte autora, motivo pelo qual esta não se amolda ao conceito de destinatária final. Diante disso, as regras ordinárias de competência devem prevalecer no presente caso. Havendo cláusula de eleição de foro (ID. 145002051, p.5), não restam dúvidas acerca da incompetência deste Juízo para processar e julgar a ação. Assim sendo, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, com as homenagens de estilo. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.” Em suas razões, a agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada até ulterior julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desacolhida a exceção de competência formulada e assim, para que se declare e se reconheça como competente o foro de Brasília-DF para o conhecimento e julgamento do feito principal, determinando-se assim sua manutenção na vara onde atualmente se encontra. Assevera que, o presente caso, se trata de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que contratou com instituições financeiras em decorrência da sua vulnerabilidade e por se tratar de destinatário final do produto. Narra que o CDC lhe possibilita a escolha do foro, conforme entendimento jurisprudencial. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Ausente o preparo, ante o deferimento da justiça gratuita (ID 147793954 dos autos de origem). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada pelo agravante na qual requereu o reconhecimento da quitação integral da dívida, à obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos, e na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos, além de danos morais. O magistrado proferiu decisão no sentido de reconhecer a preliminar de incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Entendeu o juízo a quo que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor. De início, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Isso porque para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: “(...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...)” (07113377520208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) Cumpre mencionar que, no caso dos autos, não há como mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. Isso porque o contrato objeto dos autos foi firmado de forma a fomentar a atividade empresarial da parte agravante. Ora, nos casos de contrato de empréstimo firmada por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. Assim, inexistindo relação de consumo, não cabe ao recorrente a escolha do foro, devendo prevalecer a competência relativa nos termos que preceitua o Código de Processo Civil, a princípio. Dessa forma, uma vez distribuída a ação e fixada a competência (art. 43 do CPC), sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme dispõe os artigos 64 e 65 do CPC: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” No presente caso, as requeridas/agravadas suscitaram incompetência do juízo, a qual foi acolhida pelo magistrado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Nos casos de execução de Cédula de Crédito Bancário (contrato de empréstimo) firmada por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. (...)” (07391008020228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 9/6/2023.)” “(...) 2.1. O processo de execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício da pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial. 2.2. A cédula de crédito bancário que lastreou a execução prevê, na cláusula vigésima, o foro de Brasília como o competente para dirimir conflitos. 2.3. A hipótese dos autos não reclama a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há qualquer abusividade em relação ao foro estabelecido pelo embargado, ora apelado.” (...)” (07030038320198070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 9/2/2021.) “(...) 2. Quando o empréstimo não tem a finalidade de financiar o consumo, mas de fomentar a atividade econômica, não se aplica o CDC. (...)” ( 20160110096999APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2018.) Dentro deste particular e por todo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator